Tribunal: STF
Processo: HC 259228
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Silveira Nunes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.  Em razão do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. 



    2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, em razão de suposta ilegalidade na decretação de prisão preventiva. 



    3. A defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo singular e que o auto de prisão em flagrante foi lavrado sem a presença do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo singular configura manifesta ilegalidade capaz de afastar o óbice da Súmula n. 691 do STF. 



    5. Outra questão é se a ausência do paciente na lavratura do auto de prisão em flagrante constitui nulidade que justifique a concessão de habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    6. A jurisprudência do STF e do STJ não admite habeas corpus contra decisão que indefere liminarmente outro habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    7. No caso, não se verificou a alegada nulidade do auto de prisão em flagrante, pois o procedimento foi acompanhado por advogado dativo, o que reforça a regularidade formal do ato. 



    8. A conversão da custódia flagrancial em preventiva não foi realizada de ofício, mas sim com base em representação da Autoridade Policial, não havendo ilegalidade manifesta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo Juízo singular. 2. A presença de advogado dativo na lavratura do auto de prisão em flagrante reforça a regularidade formal do ato. 



    (HC 997.168 RCD, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante “requer seja reconhecida a ilegalidade na conversão, ex officio, da prisão em flagrante em prisão preventiva, concedendo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a imediata soltura do Paciente”.



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator:



    Quanto à suposta conversão da custódia flagrancial em preventiva de ofício, verifica-se  que o Juízo singular ao decidir sobre a custódia cautelar destacou que consta representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva (fl. 148), não havendo, em princípio, ilegalidade quanto ao ponto. 



    Assim, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito, devendo-se reservar primeiramente ao Tribunal impetrado sua análise, sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de forma indevida, a competência da instância de origem. (grifei)



    Desse modo, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva — ausência de representação da autoridade policial pela prisão preventiva do ora paciente — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente